Tribunal: TJSP
Processo: 1005213-28.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUSA, SOB ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE PARCELAMENTO IRREGULAR – INADMISSIBILIDADE - SERVIÇO ESSENCIAL DE UTILIDADE PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.